Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. REALIZAÇÃO DE SAQUES, COMPRAS E TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
I – A conduta do Banco-réu, ao permitir a celebração de contrato de empréstimo e a realização de saques, compras e transferências, mediante utilização indevida do cartão de débito-crédito do apelado-autor, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ
II – A situação vivenciada pelo apelado-autor que, à época dos fatos, já contava com 86 anos e era cliente de longa data, tanto em relação às operações realizadas indevidamente com seu cartão múltiplo, em vultosos valores que, somados, atingiram quatro vezes o salário mensal que ele recebia, assim como quanto às tentativas infrutíferas de solução administrativa perante o Banco-réu, causaram-lhe angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Dano moral configurado.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação do réu desprovida.